Tribunal: STJ
Processo: 2272139-34.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1995753 - SP(2021/0310114-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ADELER FERREIRA DE SOUZA - SP172245
JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP329082
FERNANDO FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP422730
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALTO CAFEZAL - ACIM
ADVOGADOS
: NELSON CARRILHO - SP065018
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS - SP071377
MAYARA TOPPAN DOS SANTOS MATTOS - SP339487
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPESAS CONDOMINIAIS. ORDEM JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem decide a controvérsia de forma integral e fundamentada, ainda que
com solução diversa da pretendida pela parte, não se confundindo julgamento
desfavorável com negativa de prestação jurisdicional.
2. Conforme jurisprudência desta Corte, não configura contradição afirmar a
falta de prequestionamento e afastar a alegação de afronta ao
do
art. 535
Código de Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível que a decisão
se encontre devidamente fundamentada sem, no entanto, ter sido decidida a
causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pelo postulante. Na hipótese,
diante do reconhecimento da preclusão, o acórdão recorrido não abordou os
dispositivos legais tidos por violados, o que impede o conhecimento do
recurso especial, no ponto, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula 211/STJ.
3. Inexiste cerceamento de defesa na decisão que determina a realização da
prova técnica, apesar da resistência do recorrente, pois o juiz, como
destinatário da prova, deve, em conformidade com os princípios da livre
apreciação da prova e do livre convencimento motivado, conduzir a
instrução. Manutenção da multa por litigância de má-fé.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

Documento eletrônico VDA54041345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 58e54bf9-8b60-490b-9d2c-4c044d58447c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 58e54bf9-8b60-490b-9d2c-4c044d58447c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1995753 - SP (2021/0310114-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ADELER FERREIRA DE SOUZA - SP172245
JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP329082
FERNANDO FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP422730
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALTO CAFEZAL - ACIM
ADVOGADOS
: NELSON CARRILHO - SP065018
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS - SP071377
MAYARA TOPPAN DOS SANTOS MATTOS - SP339487
EMENTA

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPESAS CONDOMINIAIS. ORDEM JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
decide a controvérsia de forma integral e fundamentada, ainda que com solução
diversa da pretendida pela parte, não se confundindo julgamento desfavorável
com negativa de prestação jurisdicional.
2. Conforme jurisprudência desta Corte, não configura contradição afirmar a
falta de prequestionamento e afastar a alegação de afronta ao
do Código
art. 535
de Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível que a decisão se
encontre devidamente fundamentada sem, no entanto, ter sido decidida a causa à
luz dos preceitos jurídicos desejados pelo postulante. Na hipótese, diante do
reconhecimento da preclusão, o acórdão recorrido não abordou os dispositivos
legais tidos por violados, o que impede o conhecimento do recurso especial, no
ponto, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.
3. Inexiste cerceamento de defesa na decisão que determina a realização da
prova técnica, apesar da resistência do recorrente, pois o juiz, como destinatário
da prova, deve, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, conduzir a instrução. Manutenção da multa
por litigância de má-fé.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

Documento eletrônico VDA53408547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:52
Código de Controle do Documento: bea4d216-4820-4068-909c-1152727c6a36

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOÃO EDER FURLAN
FERREIRA DE SOUZA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, assim ementado:
“Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Ação de cobrança.
Interposição contra decisão que declarou preclusa a questão da necessidade de
realização de perícia grafotécnica. Ato judicial que não se insere nas hipóteses
do rol taxativo do
do CPC. Multa pelo manifesto propósito
art. 1.015
protelatório dos dois embargos de declaração opostos à decisão recorrida.
Discussão de matéria preclusa. Conduta processual apta a ensejar a
penalidade. Multa mantida. Recurso conhecido em parte e não provido na parte
conhecida.” (e-STJ, fls. 129/134).
Os embargos de declaração opostos por JOÃO EDER FURLAN FERREIRA DE
SOUZA foram rejeitados, às fls. 144/148 (e-STJ).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(I) Artigos 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC, pois teria havido omissão e
contradição no acórdão recorrido, que não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, configurando negativa
de prestação jurisdicional;
(II) Artigo 435 do CPC, pois o documento novo juntado aos autos (fl. 452) teria sido
produzido de acordo com os requisitos legais, sendo destinado a fazer prova de fatos ocorridos
após os articulados, o que afastaria a preclusão alegada no acórdão recorrido;
(III) Artigos 373, § 1o, 369, 396, 399, 419, 420 e 421 do CPC, pois o recorrente teria
requerido a inversão do ônus da prova e a exibição de documentos contábeis do condomínio
recorrido, com base na verossimilhança das alegações e na necessidade de comprovação dos
débitos cobrados, mas tais pedidos teriam sido indeferidos sem fundamentação adequada;
(IV) Artigo 7o do CPC, pois teria havido cerceamento de defesa e violação ao princípio
do contraditório, uma vez que o recorrente não teria tido oportunidade de produzir provas
essenciais para o deslinde da controvérsia;
(V) Artigo 80 do CPC, pois a multa por litigância de má-fé aplicada ao recorrente seria
indevida, já que os embargos de declaração opostos não teriam caráter protelatório, mas sim o
objetivo de sanar omissões e contradições no acórdão recorrido.
Foram
apresentadas
contrarrazões
pela
parte
recorrida,
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL ALTO CAFEZAL, às fls. 169/173 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA53408547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:52
Código de Controle do Documento: bea4d216-4820-4068-909c-1152727c6a36

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, JOÃO ÉDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA
interpôs
contra decisão que
agravo de instrumento
determinou a realização de perícia
em documento apresentado como
, alegando que
grafotécnica
quitação de parcelas condominiais

a perícia seria inviável e dispendiosa, considerando o valor da causa e a ausência de identificação
de quem teria assinado o documento.
Pleiteou a substituição da prova pericial por outros meios probatórios, como a
apresentação de documentos contábeis e atas de prestação de contas pelo condomínio agravado,
além da inversão do ônus da prova, nos termos do
§ 1o, do CPC. Subsidiariamente,
art. 373,
requereu a anulação da decisão agravada e o afastamento da multa aplicada por litigância de má-fé.
No julgamento do agravo de instrumento, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo decidiu, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
. O acórdão destacou que a decisão agravada, que considerou preclusa a
negar-lhe provimento
questão da necessidade de realização da perícia, não se enquadra no rol taxativo do
do
art. 1.015
CPC, não havendo urgência que justificasse a mitigação desse rol. Além disso, entendeu-se que a
, considerando que a
perícia grafotécnica era imprescindível para o deslinde da controvérsia
ausência de comprovação da autenticidade do documento poderia repercutir desfavoravelmente ao
agravante, nos termos do
I, do CPC. Por fim, manteve-se a multa por litigância de má-fé,
art. 428,
aplicada em razão da oposição de embargos de declaração considerados protelatórios (e-STJ, fls.
129-134).
Posteriormente, o agravante opôs embargos de declaração ao acórdão, alegando
omissão e obscuridade, além de cerceamento de defesa. Contudo, o Tribunal rejeitou os embargos,
afirmando que o acórdão embargado havia fundamentado adequadamente suas conclusões e que
não subsistiam os vícios apontados. Ressaltou-se que os embargos tinham caráter meramente
infringente, sendo inadequados para modificar o julgado. O Tribunal também advertiu o
embargante sobre a possibilidade de aplicação de multa em caso de reiteração de embargos
manifestamente protelatórios, nos termos do
§ 2o, do CPC (e-STJ, fls. 144-148).
art. 1.026,
No que concerne à alegação de negativa de prestação jurisdicional, é importante
esclarecer que os embargos de declaração possuem uma natureza específica e fundamentação
vinculada, com o propósito de elucidar o verdadeiro significado de uma decisão que apresenta
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no
do CPC, não
art. 1.022
tendo, portanto, caráter modificativo.
Documento eletrônico VDA53408547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:52
Código de Controle do Documento: bea4d216-4820-4068-909c-1152727c6a36

Ademais, a jurisprudência desta Corte é consolidada ao afirmar que, quando os
fundamentos adotados são suficientes para justificar a conclusão da decisão, o julgador não está
obrigado a refutar, individualmente, cada argumento apresentado pela parte.
Conforme entendimento desta Corte, não configura negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que, ainda que adote fundamentação diversa da pretendida pela parte, decide
integralmente a controvérsia, não se confundindo decisão desfavorável com negativa de prestação
jurisdicional.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,
Em verdade, observa-se que o TJSP, quando do julgamento dos embargos de
declaração, manifestou-se sobre as questões suscitadas pela ora recorrente, esclarecendo que:
"Não se nega que em hipóteses excepcionais, em que se caracterize
manifesto erro de julgamento decorrente de omissão, obscuridade ou
contradição, os embargos de declaração possam ser acolhidos com efeito
modificativo. Não é, todavia, o que ocorre na espécie, pois aqui não se
identifica qualquer erro manifesto ou qualquer excepcionalidade que aconselhe
a atribuição do efeito modificativo pretendido.
O julgado deixou assentado que, consoante decidido em segundo grau, há
necessidade da realização de prova pericial no caso concreto, pois o
embargante apresentou recibos cujas assinaturas de quem os firmou, em nome
do condomínio embargado, são questionadas, estando preclusa a sua
determinação, motivo pelo qual incabível a discussão no agravo de instrumento
já que a questão não encontra amparo em nenhuma hipótese do
do
art. 1.015,
CPC.
Conclusivamente, o V. Acórdão não padece de qualquer vício que exija
suprimento, o que denota que os presentes embargos apenas visam a
modificação do que se decidiu, pretendendo que prevaleça a tese defendida pelo
embargante, estando, portanto, impregnados de caráter infringente,
manifestamente incabível na espécie." (e-STJ, fls. 144-158).
Desse modo, observa-se que o aresto recorrido abordou as questões apontadas pelo
recorrente, não havendo que se falar em omissão, tendo em vista que apontou a necessidade da
realização de prova pericial no caso concreto, pois o embargante apresentou recibos cujas
assinaturas de quem os firmou, em nome do condomínio embargado, são questionadas, estando
preclusa a sua determinação, motivo pelo qual é incabível a discussão no agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA53408547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:52
Código de Controle do Documento: bea4d216-4820-4068-909c-1152727c6a36

Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo
fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.
Outrossim, o conteúdo normativo referente aos arts. 369, 373, § 1o, 396, 399, 419, 420,
421 e 435 do CPC, tido por violado, não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado, apesar da
oposição dos embargos de declaração,
.
em razão do reconhecimento da preclusão
Em outras palavras, tendo em vista que o Tribunal já havia mantido a ordem judicial de
realização de perícia em oportunidade anterior - ao julgar o anterior Agravo de Instrumento
2066457-19.2019.8.26.0000 -, tornou-se desnecessário abordar os artigos acima referidos, pois
tratam do cabimento dos meios de prova considerados adequados pelo recorrente, em substituição
à prova pericial.
Desatendido, nesse ponto, o requisito do prequestionamento, nos termos da
.
Súmula 211/STJ
Necessário salientar, ademais, que, na linha da jurisprudência dominante desta Corte, "
não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar a alegação de afronta ao
do Código de Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível que a decisão se
art. 535
encontre devidamente fundamentada sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos
" (
jurídicos desejados pelo postulante, pois a tal não está obrigado o julgador
REsp 1.820.164/ES,
Rel.
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
Ministro Herman Benjamin
19/11/2019,
19/12/2019)
Nessa linha:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 489
/15.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 211/STJ.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais
em razão de descumprimento contratual.
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC/15.
art. 489
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido."
(AgInt no
Rel.
AREsp 1931656/RJ,
Ministra NANCY ANDRIGHI,
TURMA, julgado em
DJe
sem grifo no
TERCEIRA
06/12/2021,
16/12/2021,
original)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
AUSÊNCIA DE
ART. 1.013,
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO.
§ 2o, DO
FUNDAMENTO
ART. 331,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53408547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:52
Código de Controle do Documento: bea4d216-4820-4068-909c-1152727c6a36

AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
REVISÃO DO
SÚMULA 283/STF.
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. DIREITO LOCAL. SUMULA 280/STF AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao
do
Precedentes.
art. 1.022
CPC/2015.
2. Não há contradição em afastar a alegada violação do
do CPC e,
art. 1.022
ao mesmo tempo, não conhecer do mérito da demanda por ausência de
prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente
fundamentado.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento,
a teor da Súmula 211/STJ.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado
do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso
especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
5. O acolhimento da pretensão recursal a fim de afastar as conclusões do aresto
estadual demandaria incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos
autos, o que esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
6.Inviável a análise da pretensão recursal que demande a interpretação de
legislação local, ante à incidência da
aplicável por analogia,
Súmula 280/STF,
ao recurso especial.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel.
, SEGUNDA
REsp 1935052/CE,
Ministro OG FERNANDES
TURMA, julgado em
DJe
sem grifo no original)
16/11/2021,
18/11/2021,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.022 E 489, DO
CPC DE 2015. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO APOIADO NAS PREMISSAS FÁTICAS CONSTANTES DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REVISÃO NA VIA ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
SÚMULA N. 7/STJ.
372 DO CPC DE 2015; 413, 421, 422 E 885, DO CC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 282/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao artigo 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados
os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada
pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada,
ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local
apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe
foram submetidas.
2. "Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
art. 489,
não configurada" (AgInt no
Rel. Ministro
CPC/2015
REsp 1.584.831/CE,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
14/6/2016,
21/6/2016)
3. O cerceamento de defesa foi afastado pelo Tribunal local - destinatário da
prova - com respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a
sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.
4. As matérias referentes aos artigos 372 do CPC de 2015; 413, 421, 422 e 885,
do CC não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição
de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que
impossibilita a sua apreciação na via especial (
.
Súmula n. 282/STF)
5. "Esclareça-se que não configura contradição afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a alegação de afronta ao
do Código de
art. 535
Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível que a decisão se encontre
devidamente fundamentada sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz
Documento eletrônico VDA53408547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:52
Código de Controle do Documento: bea4d216-4820-4068-909c-1152727c6a36

dos preceitos jurídicos desejados pelo postulante, pois a tal não está obrigado
o julgador". (
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1820164/ES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
19/11/2019,
19/12/2019)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel.
,
AREsp 1853778/SP,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
25/10/2021,
28/10/2021)

Além disso, se a alegada violação não foi discutida na origem e não foi verificada nesta
Corte existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento
da matéria, nos termos do
do CPC.
art. 1.025
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO
SÚMULA No 211/STJ.
MÍNIMA PELA PARTE. DÉBITO. CIÊNCIA PELA PARTE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Se a alegada violação não foi discutida na origem e não foi verificada nesta
Corte a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar
em prequestionamento da matéria, nos termos do
do
art. 1.025
CPC/2015.
5. A inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de
veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha
comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.
6. O tribunal de origem formou sua convicção à luz do acervo probatório dos
autos e fundamentou os motivos que levaram à condenação, de forma que a
intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à satisfação do ônus
probatório e à ciência do recorrente do desconto encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
Rel.
AREsp 1663481/PR,
Ministro RICARDO VILLAS
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BÔAS CUEVA
22/11/2021,
30/11/2021)

Por fim, o Tribunal estadual, confirmando a sentença, concluiu pela ausência de
cerceamento de defesa e aplicação de multa por litigância de má-fé, aduzindo que:
“De outra parte, não há que se falar ainda em cerceamento de defesa, eis
que cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo e
indeferir as que considerar inúteis ou protelatórias.
A prova é dirigida ao magistrado e o sistema vigente é o da Livre
Apreciação Motivada, segundo o qual o juiz deve instruir o processo até formar
seu convencimento.
Por fim, diante da discussão sobre matéria preclusa, foi bem aplicada a
multa por litigância de má-fé em razão da oposição de dois embargos de
declaração manifestamente protelatórios, a qual fica mantida. Importa
registrar, que o agravante ainda ofereceu terceiros embargos que sequer foram
conhecidos (fls. 113).
Documento eletrônico VDA53408547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:52
Código de Controle do Documento: bea4d216-4820-4068-909c-1152727c6a36

Diante do exposto, conhece-se em parte o recurso e na parte conhecida,
nega-se provimento. “(e-STJ, fls. 129-134).

Por fim, atente-se que a jurisprudência deste Tribunal "reconhece a liberdade do
magistrado para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não
(
configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias"
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN
AREsp 2.770.455/RS,
13/10/2025,
de
, conclusão ainda mais evidente quando
20/10/2025)
não houve indeferimento, mas sim
.
deferimento de produção da prova técnica
Confira-se, na mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO
CDC.

REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.

SÚMULA
608/STJ.
INADMISSIBILIDADE.
BENEFICIÁRIO
NA
CONSTÂNCIA
DE
TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA 1082/STJ.
1. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
2. Por ocasião do julgamento do
a Segunda Seção do STJ
REsp 1285483/PB,
afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano
de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação
de consumo.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
, decidir pelo indeferimento da prova
e do livre convencimento motivado
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
5. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão
unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados
assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico
garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva
alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida"
(Tema 1082 do STJ).
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.220.607/SP,
julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.

Por todo o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53408547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:52
Código de Controle do Documento: bea4d216-4820-4068-909c-1152727c6a36

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.995.753 / SP
Número Registro: 2021/0310114-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
19322013 1932201340037806120138260344 22721393420208260000 40037806120138260344
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : ADELER FERREIRA DE SOUZA - SP172245
JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP329082
FERNANDO FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP422730
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALTO CAFEZAL - ACIM
ADVOGADOS : NELSON CARRILHO - SP065018
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS - SP071377
MAYARA TOPPAN DOS SANTOS MATTOS - SP339487
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54010786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:46
Código de Controle do Documento: 701cac3b-9da6-40a0-8e58-ee5af41330fc

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:46
Código de Controle do Documento: 701cac3b-9da6-40a0-8e58-ee5af41330fc